Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-30.2017.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. PRECLUSÃO. PROTESTO DE DUPLICATA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste interesse recursal em relação a capítulo referente à parte excluída do feito em decisão já preclusa.
2. A duplicata é título de crédito causal o qual necessita de prova do aceite do devedor ou da efetiva entrega das mercadorias para seu protesto.
3. Apesar da alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, a apresentação de nota fiscal e a realização do pagamento de algumas parcelas corroboram a presunção de existência do negócio jurídico.
4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo de Civil, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.